Tribunal: TJDFT
Processo: 0726813-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726813-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVAN DE SOUSA QUEIROZ JUNIOR AGRAVADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Olivan de Souza Queiroz Júnior contra decisão da 3a Vara Criminal de Brasília, que indeferiu o pedido de apresentação do laudo pericial oficial das interceptações telefônicas e das extrações dos aparelhos apreendidos, bem como negou acesso aos arquivos originais das mídias interceptadas (ID no 239863304 dos autos no 0706375-35.2022.8.07.0001). 2. Cumpre decidir. 3. O agravo de instrumento previsto no CPC, art. 1.015 não possui previsão correspondente no processo penal. 4. Em matéria criminal, o recurso denominado agravo está limitado aos processos de execução da pena (Lei no 7.210/1984, art. 197), às decisões do Juízo da Infância (ECA, art. 198, caput e inciso VII) e às hipóteses de negativa de seguimento dos recursos constitucionais aos tribunais superiores (Lei no 8.038/1990, art. 28). 5. Não há como aplicar o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. Nesse sentido: “2. O presente recurso não encontra ressonância na legislação processual, diante da evidente inadequação da via eleita, de modo que a interposição do agravo de instrumento representa manifesto erro grosseiro, tornando inaplicável a incidência do princípio da fungibilidade ao caso. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1627857, 07284983020228070000, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. 6. Não conheço o recurso (RITJDFT, art. 89, III). 7. Intime-se. Arquive-se. Brasília, DF, 4 de julho de 2025. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO